Tribunal: STF
Processo: Rcl 47410
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO: FUNDAMENTO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 626.307, 591.797, 631.363 E 632.212. TEMAS 264, 265, 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 165. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE SOBRESTAMENTO COM FUNDAMENTO EM PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Monika Manfrini Ferraz Nogueira, em 17.5.2021, contra decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal Central da Capital dos Juizados Especiais de São Paulo no Recurso Inominado n. 0001859-23.2011.8.26.0016, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165.
O caso
    2. Em 22.4.2021, o Presidente do Colégio Recursal Central da Capital dos Juizados Especiais de São Paulo proferiu a seguinte decisão:
    “Indefiro o pleito formulado. 
    Já era majoritário o entendimento dos Ministros do Excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de que deveria permanecer suspenso o andamento das ações que têm por objeto o tema da aplicação dos expurgos inflacionários às cadernetas de poupança nos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, observando-se inclusive que a Reclamação 42.966/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, não conta com o trânsito em julgado, encontrando-se em tramitação agravo interno. 
    Neste sentido a v. Decisão do Eminente Desembargador Dimas Rubens Fonseca, inclusive, Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do processo 0006523-82.2008.8.26.0443 (...). 
    Posteriormente, foi celebrado um acordo de âmbito nacional entre as partes envolvidas naqueles feitos, o qual foi homologado pelos D. Ministros Relatores com nova determinação de sobrestamento por mais 24 (vinte e quatro) meses, pelas r. decisões publicadas em 1.2.2018 e 8.2.2018, respectivamente. Este acordo teve aditivo homologado pelo plenário da Excelsa Corte na ADPF nº 165 (DJe de 18.6.2020), em 29.5.2020, para vigorar por 30 (trinta) meses, prorrogáveis por igual período. 
    Apesar de ser do conhecimento desta Presidência que o D. Ministro Gilmar Mendes, ao julgar a Reclamação nº 42.966/SP (DJe de 3.2.2021), afirmou que a suspensão da marcha processual ‘(...) contraria a decisão proferida nos autos da ADPF 165, porquanto inexistente determinação de sobrestamento nacional dos processos que envolvam o tema dos expurgos inflacionários’, verifico que os outros Ministros que compõem a Excelsa Corte pensam de maneira diametralmente oposta. Neste sentido: AgReg na Rcl nº 41.959/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 4.12.2020; Rcl nº 41.034/GO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2.2.2021; AgReg na Rcl nº 42.870/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14.12.2020; MC na Rcl nº43.043/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 31.8.2020; e Rcl nº 41.952/GO, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 23.7.2020. 
    Verifico, ainda, a ausência de trânsito em julgado da Reclamação nº 42.966/SP, pois há agravo interno pendente de apreciação. 
    Agora, o próprio Ministro Gilmar Mendes, nos autos do RE 631363, através de v. decisão prolatada no último dia 16.04.2021, reconheceu a repercussão geral da questão e determinou a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória encerrando qualquer discussão que pudesse haver sobre ela. 
    Determino, pois, permaneça sustado o andamento do presente feito até decisão final da Excelsa Corte sobre os temas 264, 265, 284, 285 (Planos Verão, Bresser, Collor I e Collor II) em discussão ” (e-doc. 5).
    3. Contra essa decisão a autora ajuíza a presente reclamação. Alega que a autoridade reclamada teria descumprido a “r. decisão dessa Suprema Corte proferida nos autos da ADPF 165, a qual indeferiu o pedido de suspensão nacional dos processos individuais e coletivos que tenham como objeto os expurgos inflacionários provocados em depósitos de cadernetas de poupança pelos planos econômicos ‘BRESSER’, ‘VERÃO’, ‘COLLOR I’ e ‘COLLOR II’” (fl. 1).
    Ressalta que “o voto do relator da ADPF 165, Min. Ricardo Lewandowski, quando da homologação do Termo Aditivo ao Acordo Coletivo, seguido pela unanimidade do Plenário, tem 11 laudas, sendo que, destas 11 laudas, 07 laudas são dedicadas exclusivamente a esclarecer, deliberar e decidir pelo indeferimento da suspensão nacional dos processos pleiteada pelos autores do acordo, portanto, dois terços do voto têm esta finalidade específica de esclarecer que não subsiste mais a ordem de suspensão nacional dos processos, que devem ser retomados pelas instâncias inferiores, se assim desejarem os autores destes feitos, qualquer que seja a fase processual” (fl. 7).
    Anota que “o voto relator na ADPF 165, seguido pelo Tribunal Pleno, faz citação à r. decisão proferida pela Min. Cármen Lúcia, relatora no RE 626.307, na qual a ministra também indeferiu o pedido de suspensão nacional e esclareceu que a suspensão anteriormente deferida venceu em 17/12/2019” (fl. 10).
    Argumenta que “os Termos Aditivos ao Acordo Coletivo protocolados nos REs 626.307 e 591.797 não foram homologados naqueles feitos, optando a agora relatora, Min. Cármen Lúcia, a limitar a homologação deste mesmo Termo Aditivo exclusivamente na ADPF 165” (fl. 14).
    Requer medida liminar “para cassar a decisão reclamada e determinar o PRONTO ANDAMENTO DO PROCESSO, nos termos do art. 989, II e 300, do CPC ” (fl. 18).
    No mérito, pede “seja julgada procedente em todos os seus pedidos, para cassar a decisão reclamada e cumprir o determinado na ADPF 165, com o prosseguimento do feito nas instâncias inferiores, tendo em vista que o autor, ora reclamante, já consignou que não pretende aderir ao acordo” (fl. 19). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao sobrestar o Recurso Inominado n. 0001859-23.2011.8.26.0016, com fundamento nos Recursos Extraordinários ns. 626.307, 591.797, 631.363 e 632.212, Temas 264, 265, 284 e 285, a autoridade reclamada teria desrespeitado a determinação deste Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165. 
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de eficácia jurídica ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    7. Nos Recursos Extraordinários ns. 626.307 (Tema 264) e 591.797 (Tema 265), de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu terem repercussão geral, respectivamente, as controvérsias sobre as “diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão” (DJe 15.6.2010) e “diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano Collor I” (DJe 16.4.2010).
    Em 26.8.2010, o Ministro Dias Toffoli, então Relator dos Recursos Extraordinários ns. 626.307 e 591.797, determinou “o sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória” (DJe 1º.9.2010).
    Em 31.10.2018, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário n. 632.212, Tema 285, determinou “a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018” (DJe 7.11.2018). Em 7.4.2020, o Ministro Gilmar Mendes “determino[u] a prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020” (DJe 14.4.2020).
    Em 29.5.2020, no julgamento dos segundos embargos de declaração na ADPF n. 165, este Supremo Tribunal Federal homologou “Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos que aprimora as condições de anterior Instrumento de Acordo Coletivo, prevendo o pagamento das diferenças relativas aos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II”. Foi indeferido, então, o pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos. Tem-se na emenda do julgado:
    “TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. VIABILIDADE. LEGITIMADOS COLETIVOS PRIVADOS. NATUREZA DELIBATÓRIA DA HOMOLOGAÇÃO. REQUISITOS FORMAIS PRESENTES. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. PUBLICIDADE AMPLA. PARECER FAVORÁVEL DO PARQUET. SALVAGUARDAS PROCESSUAIS PRESENTES. PROCESSO COLETIVO COMO INSTRUMENTO DE DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. PLEITO GENÉRICO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTINGENTES DEVIDOS. REGRAS RELATIVAS AO CONTRATO DE MANDATO. INCENTIVOS FINANCEIROS PARA ATUAÇÃO NA SOCIEDADE CIVIL NA TUTELA DE DIREITOS COLETIVOS. JUSTA REMUNERAÇÃO DOS PATRONOS DE AÇÕES COLETIVAS. APRIMORAMENTO DO PROCESSO COLETIVO BRASILEIRO. BASE TERRITORIAL DA SENTENÇA COLETIVA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AOS POUPADORES. NÃO VINCULAÇÃO ÀS TESES JURÍDICAS VEICULADAS NO ACORDO. CONTRATOS BANCÁRIOS DE ADESÃO. SUBMISSÃO À ARBITRAGEM. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. CARÁTER SIGILOSO DO PROCEDIMENTO. EVENTUAL CONTROVÉRSIA HAVIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO DO ADITIVO QUE DEVERÁ SER SOLUCIONADA NESTES MESMOS AUTOS. INCIDENTE PROCESSUAL RESOLVIDO COM A HOMOLOGAÇÃO DO ADITIVO COLETIVO PELO PRAZO DE 30 MESES, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA ANÁLISE DE EVENTUAL PRORROGAÇÃO POR IGUAL PRAZO. I – Pedido de homologação de Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos que aprimora as condições de anterior Instrumento de Acordo Coletivo, prevendo o pagamento das diferenças relativas aos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. II – Viabilidade do acordo firmado por legitimados coletivos privados, em processo de índole objetiva, dada a existência de notável conflito intersubjetivo subjacente e a necessidade de conferir-se efetividade à prestação jurisdicional. III – Presença das formalidades extrínsecas e das salvaguardas necessárias para a chancela do acordo, notadamente das relativas à representatividade adequada, publicidade ampla dos atos processuais, admissão de amici curiae e complementação da atuação das partes pela fiscalização do Ministério Público. IV – Indeferimento do pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos. V – Divergências entre a parte e seu advogado quanto à adesão do acordo solucionam-se por meio das regras relativas ao contrato de mandato. VI – Adoção de um sistema de honorários advocatícios contingentes que é de suma importância para fortalecer a posição do autor coletivo e, consequentemente, do próprio processo coletivo. VII – Cláusulas que fazem referência à base territorial abrangida pela sentença coletiva originária devem ser interpretadas favoravelmente aos poupadores, aplicando-se o art. 103 do Código de Defesa do Consumidor em detrimento do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública, prestigiando-se o atual posicionamento do STJ a respeito, tal como cristalizado no Recurso Especial 1.243.887/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 480). VIII – Necessidade de pacificação da controvérsia espelhada nestes autos, a qual, há décadas, se arrasta irresolvida nos distintos foros do País, possibilitando-se aos interessados aderir ou não ao ajuste, conforme a conveniência de cada um. IX – Ausência de comprometimento desta Suprema Corte com as teses jurídicas veiculadas na avença, especialmente aquelas que pretendam, explícita ou implicitamente, vincular terceiras pessoas ou futuras decisões do Poder Judiciário. X – Direitos dos poupadores que não podem estar sujeitos, ainda que indiretamente, à solução arbitral, sob pena de ofensa ao art. 4º, § 2º, da Lei da Arbitragem e, ainda, porque o interesse público que caracteriza este processo contrasta com o sigilo do procedimento arbitral, notadamente aquele levado a efeito pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. XI – Eventual controvérsia havida no curso da execução da avença deverá ser solucionada nestes mesmos autos. XI – Homologação de acordo judicial, pelo prazo inicial de 30 meses, prorrogáveis por mais 30 meses, com prestação de contas na forma da fundamentação” (DJe 8.6.2020).
    Em 23.4.2021, o Ministro Gilmar Mendes, Relator dos Recursos Extraordinários ns. 631.363, Tema 284, e 632.212, Tema 285, determinou “a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória” (DJe 23.4.2021 e DJe 26.4.2021).
    8. Em 22.4.2021, o Presidente do Colégio Recursal Central da Capital dos Juizados Especiais de São Paulo observou o decidido pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário n. 632.212, Tema 285, em 7.4.2020, em harmonia com o decidido por este Ministro no mesmo processo em 23.4.2021. 
    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de não caber reclamação contra decisão pela qual se suspende o processo para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. Assim, por exemplo: 
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. ADPF Nº 165. RE’S Nº 626.307-RG, 591.797-RG, 631.363-RG E 632.212-RG (TEMAS 264, 265, 284 e 285 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL). RECIBO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO SOBRESTAMENTO DO FEITO. INCABÍVEL A RECLAMAÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO” (Rcl n. 43.323, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 12.4.2021).
    “ DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma” (Rcl n. 39.015-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 17.2.2021).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 988, INCISOS I, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (Rcl n. 36.033-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral. 2. Admitir o contrário seria convolar a Reclamação em mero substitutivo recursal. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (Rcl n. 27.372-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.2.2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15. 2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso extraordinário. 3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§6º e 7º, do CPC/15. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 24.632-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.9.2017).
    10. Não se vislumbra descompasso nem estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165. Assim, por exemplo:
    “Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Maria da Conceição Cunha Garcia Chavez e outros contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia nos autos do Agravo de Instrumento 8016169-13.2020.8.05.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte na ADPF 165/DF e à decisão do Ministro Alexandre de Moraes, proferida no RE 1.101.937/SP, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.075 da Repercussão Geral .
    (…) No mais, quanto à ADPF 165/DF, de minha relatoria, a reclamação é manifestamente incabível. 
    Em relação ao indeferimento, na ADPF 165/DF, do pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos, entendo que não há estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, porquanto o ato reclamado determinou a suspensão com base no RE 1.101.937/SP.]
    (…) Isso posto, nego seguimento a esta reclamação” (Rcl n. 46.124, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 30.3.2021).
    “JULGADA COM EFEITOS ERGA OMNES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO SOBRESTAMENTO DO FEITO. APONTADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA HOMOLAGAÇÃO DO ADITIVO DO ACORDO NA ADPF 165 E NO RE 1.101.937 EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075. INCABÍVEL A RECLAMAÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO” (Rcl n. 45.641, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 3.3.2021).
    “RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO NACIONAL DETERMINADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.101.937-RG, TEMA 1.075. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS EXCEÇÕES ESTABELECIDAS. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
    (…) 1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 27.1.2021 por Maria Virgínia da Costa Lino de Góes Barros e outros, contra a seguinte decisão proferida pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia no Processo n. 8024235-79.2020.8.05.0000, pela qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.101.937-RG, Tema 1.075, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165/DF.
    (…) 5. O ato judicial homologatório de acordo não serve de parâmero de controle em reclamação por ausência de previsão legal. A presente reclamação não pode, portanto, ser conhecida no ponto referente ao alegado desrespeito ao termo aditivo do acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165/DF.
    (…) Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação” (Rcl n. 45.637, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.3.2021).
    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 
    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora